Tribunal: TJMT
Processo: 1001790-40.2019.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001790-40.2019.8.11.0006
APELANTE: KELLEN CHRISTIAN LOBO RAMOS
APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Anote-se o tramite com gratuidade, porquanto deferida no primeiro grau (Id. 43226969).
Após, concluso para análise do mérito.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator